Tribunal: STF
Processo: HC 199830
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS. DESAFORAMENTO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ivan Perazoli Junior, em benefício de Lucas Garcia Linares, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 143.934/RJ.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante em 8.6.2016, pelo suposto delito de homicídio qualificado, tendo sido convertida a custódia em preventiva.
    Posteriormente, foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), tendo sido a prisão mantida na sentença de pronúncia. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. DELITO DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. IMPETRANTE QUE SE INSURGE CONTRA SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO. ORDEM DENEGADA (...)” (doc. 36).
    4. Contra esse julgado, interpôs-se o Recurso em Habeas Corpus n. 143.934/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida pelo Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, assentando que, “em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência” (doc. 37).
    5. Essa decisão é objeto da presente impetração. Nela o impetrante reitera os argumentos dos habeas corpus impetrados nas instâncias antecedentes, suscitando constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.
    Assevera ter sido preso em flagrante em 8.6.2016, sendo que a “ação penal deflagrada em desfavor do Paciente encontra-se parada, inerte, sem com que este ou seus advogados, para tal, concorram, ou, tenham concorrido” (sic). 
    Afirma que, “até o presente momento a autoridade coatora designou data para audiência de instrução e julgamento para 7/7/2021, permanecendo o paciente bem como os demais acusados, acautelados preventivamente por quase 04 anos”.
    Sustenta não ter a defesa concorrido para o alegado excesso de prazo, sendo que a “delonga ultrapassou os limites da razoabilidade e podem ser atribuídos unicamente ao Estado e ao Judiciário” .
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) requer 
    1) seja a prisão do Paciente imediatamente relaxada por FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA do decreto prisional, com base no art. 5º, LXV e 93, IX da CF/88 e; 2) seja a prisão do Paciente imediatamente relaxada pelo injustificado excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, eis que se encontra preso há praticamente 4 (quatro) anos, decorrente da morosidade Estatal na efetivação da prestação jurisdicional; 3) seja concedida a ordem para anular o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em desfavor do Paciente;
    No Mérito: Requer, no mérito: 1) Se assim não entendida, ao final, a ordem deverá ser concedida com idêntico teor, reconhecida a coação ilegal, que deverá cessar com a expedição do alvará de soltura; 2) seja revogada a prisão preventiva do Acusado, com fundamento no art. 316 do CPP, substituindo-a pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP, e consequente expedição do alvará de soltura em seu favor”. 
    Em 14.4.2021, requisitei informações ao juízo processante, que na mesma data informou:
    “Trata-se de processo físico distribuído originariamente à Vara única da Comarca de Paraty, cujo pedido de desaforamento foi julgado procedente nos autos do Incidente de Desaforamento nº 00720099-36.2018.8.19.0000. 
    Em 16/05/2019, os autos do proc. 0001696-84.2016.8.19.0041 foram distribuídos a este juízo. 
    Em 07/06/2019 foi designada a sessão de julgamento para o dia 11/03/2020, às 13 horas. 
    Diante do adiamento da sessão plenária em razão da Semana da Justiça pela Paz em Casa, nos termos do AVISO CONJUNTO TJ/CGJ nº 04/2020, que determinou que fosse reservada a semana de 09 a 13 de março de 2020, a fim de intensificar o agendamento de audiências, júris e julgamento de processos que envolvam crimes de violência doméstica contra a mulher e feminicídio, em decorrência da realização da 16ª Edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa, foi redesignado julgamento para o dia 09/11/2020, conforme disponibilidade da pauta do juízo. 
    Por outro lado, neste dia 11/03/2020 foi realizada a sessão de julgamento referente aos autos do proc. nº 0002060-45.2017.8.19.0001 (feminicídio). 
    Em 17/04/2020, foi mantida a prisão preventiva do réu, nos termos do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, conforme decisão abaixo transcrita: 
    (...)“Passo à análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Compulsando os autos, verifica-se que não consta nos autos nenhum dado efetivamente consistente capaz de modificar os fundamentos explicitados na decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos réus. Cabe destacar que os réus LUCAS GARCIA LINARES e JULIANO VASCONCELOS SANTOS foram pronunciados como incursos nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, sendo o segundo, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, oportunidade em que a prisão preventiva dos réus foi analisada e mantida. Com efeito os fatos são graves, uma vez que, conforme consta nos autos, os réus foram presos em flagrante porque supostamente teriam desferido pelos menos seis disparos de arma de fogo contra a vítima Jonas Fernandes Tenório de Oliveira, que por sua natureza e sede foram causa eficiente de sua morte. O fato, conforme relatado na denúncia, se deu por motivo fútil, tendo em vista que ambos se desentenderam antes dos fatos, em razão disso, ameaças recíprocas, que culminaram com os disparos de arma de fogo. Ressalta-se ainda que o fato se deu em via pública. Registre-se também que o feito originalmente distribuído à Vara Única da Comarca de Paraty, foi redistribuído para este juízo em razão da procedência do pedido de desaforamento, conforme os autos do proc. do Incidente de Desaforamento nº 00720099-36.2018.8.19.0000, que se deu em razão da manifestação de diversos jurados que tinham receio da presença do irmão do réu Lucas, conhecido como Júnior "Porco Espinho", na porta do Fórum, proferindo frases intimidadoras e "encarando" todos os jurados e testemunhas que chegavam para participar da Sessão Plenária, conforme acórdão. Assim, constata-se a insuficiência de imposição de medidas cautelares alternativas à segregação da liberdade do denunciado, que não atenderiam as finalidades da lei, sendo a medida extrema a única adequada, a fim de assegurar a ordem pública, evitando-se a reiteração destes tipos de delitos na sociedade. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva dos réus.” 
    Ofício da 8ª CCri nº 669/2020, solicitando informações para o HC nº 0019751-70.2020.8.19.0000. Informações prestadas através ofício nº 509/2020, em 17/04/2020. Oficio da 8ª CCri nº 841/2020, solicitando informações referentes ao HC nº 0020406-42.2020.8.19.0000. Informações prestadas através do ofício nº 525/2020, em 28/04/2020. Ofício do STJ nº 059636/2020-CPPE, solicitando informações referentes ao RHC nº 128960 RJ (2020/0147072-0). Informações prestadas através do oficio nº 649/2020, em 01/07/2020. 
    Analisada e mantida a prisão preventiva do réu LUCAS GARCIA LINARES e do réu JULIANO VASCONCELOS SANTOS, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.
    Prestadas informações referentes ao HC nº 0057202-32.2020.8.19.0000 da 8ª Câmara Criminal, em atendimento ao ofício nº 2478/2020, paciente Juliano Vasconcelos Santos, em 28/08/2020. 
    Considerando a necessidade de readequação da pauta, em razão da emergência sanitária causada pelo Coronavírus, foi redesignada a sessão plenária para o dia 07/07/2021 às 13 horas, nos termos da decisão proferida em 25/09/2020. 
    Oficio da 8ª Câmara Criminal nº 116/2020, solicitando informações referentes ao HC nº 0091854-75.2020.8.19.0000, paciente Lucas Garcia Linares. Informações prestadas através do oficio nº 37/2021, em 13/01/2021, oportunidade em que foi analisada e mantida a prisão preventiva dos réus, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP. 
    Registre-se, por oportuno, que as atos presenciais, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, foram suspensos, haja vista o estado de emergência sanitária em decorrência Coronavírus, no período de 17/03/2020 a 27/07/2020, data em que se iniciou a terceira etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presencias do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Ato Normativo Conjunto TJ/CGC nº 25/2020, dividido em 04 (quatro) etapas, sendo certo que o retorno escalonado das audiências criminais de réus presos no âmbito do TJERJ se deu somente a partir de 01/09/2020, nos termos do Ato Normativo nº 21/2020. 
    Assim, em razão da necessidade de sorteio e convocação dos jurados entre o 15º e o 10º dia útil antecedente a instalação da sessão, nos termos do art. 433 do CPP, só foi possível a realização de sessão plenária a partir do mês de outubro de 2020, não sendo possível a realização de julgamento de forma virtual. 
    Por fim, informo foi designado o dia 07/07/2021, às 13 horas para a realização da sessão plenária”. (doc. 42 – grifos no original)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 143.394/RJ.
    A decisão questionada é de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    8. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça.
    Tem-se, no caso, denúncia contra o paciente e outro corréu, pela prática de homicídio duplamente qualificado, após desferir seis tiros à queima-roupa contra a vítima, em razão de desentendimento ocorrido momentos antes do crime.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, apesar do pedido abrangente, os fundamentos declinados na impetração se resumem ao alegado excesso de prazo, não tendo a inicial discorrido sobre eventual ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, sobre as razões que pudessem ensejar a nulidade da denúncia ou sobre a renovação periódica da custódia cautelar (art. 316 do Código de Processo Penal). 
    Esses temas não foram objeto das impetrações anteriores, não tendo sido analisados pelas instâncias antecedentes, que se limitaram a examinar o alegado excesso de prazo. Assim, inviável seu exame nesta oportunidade para se evitar inadmissível supressão de instância.
    10. Quanto ao excesso de prazo, poderia ter êxito o impetrante, não fosse o quadro de gravidade incontestável descrito e a circunstância adicional de ter havido o agendamento do julgamento.
    Não é explicação séria a de que teria havido adiamento da primeira data agendada (para 11.3.2020) em razão de mutirão para priorizar os julgamentos de feminicídio e violência doméstica. Em primeiro lugar, porque informa o juiz processante que “Em 16/05/2019, os autos do proc. 0001696-84.2016.8.19.0041 foram distribuídos a este juízo. Em 07/06/2019 foi designada a sessão de julgamento para o dia 11/03/2020, às 13 horas.”
    O impetrante alega ter sido preso em flagrante em 8.6.2016. 
    Mesmo recebendo processo com réu preso três anos antes da distribuição àquele juízo, o magistrado marcou a sessão de julgamento para quase um ano depois do recebimento do processo. Recebeu os autos o juízo em distribuição em 16.5.2019 e designou a sessão de julgamento para o dia 11.3.2020. 
    A alegação de que teria sido necessário adiar em razão do mutirão para audiências e julgamentos na semana de março de 2020 correspondentes às providências judiciais da Semana da Justiça pela Paz em Casa parece decorrer do desconhecimento da autoridade judicial de que todos os anos há esse movimento judicial necessário no mês de março e que ele nunca foi objeto de desculpas por não se julgar, menos ainda casos em que há réu preso há quase quatro anos no período daquela Semana. 
      Outros incidentes processuais, como “reiterados pedidos de revogação das prisões cautelares impingidas aos réus e as inúmeras testemunhas arroladas pelas partes, sem mencionar a procedência do pedido nos autos do Incidente de Desaforamento n. 0072099-36.2018.8.19.0000, do que resultou a transferência do julgamento para o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o que acarretou efeitos na marcha processual, sem a menor culpa da douta Julgadora” também apresentados não são mais razoáveis. Pedido de revogação de prisão é normal e direito dos custodiados e compõe o quadro judicial que o Estado tem de solucionar. 
    Por igual, a prolação da sentença de pronúncia não supera qualquer excesso de prazo. A pronúncia não completa o julgamento, a prisão continua de natureza preventiva e há prazo razoável para a duração do processo, nos termos constitucionalmente estabelecidos. 
    11. No caso, o tribunal de origem, mesmo denegando a ordem, determinou a marcação com prioridade de data para julgamento, agendado para 7.7.2021.
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça foi chamado para cuidar da mesma matéria deste habeas, sendo necessário aguardar a finalização da jurisdição demandada para se abrir outra instância de julgamento da mesma questão, ressalva feita a casos nos quais haja flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, que, no caso, é o indeferimento de liminar em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.
    12. Não se comprova manifesta ilegalidade ou teratologia a autorizar a superação da súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    O relator no Superior Tribunal de Justiça Tribunal concluiu ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante informações seguras sobre o alegado na inicial.
    Anote-se que a requisição de informações à autoridade apontada como coatora revela a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver dados suficientes para deferir a medida liminar.
    Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura do paciente ou o reconhecimento, desde logo, do alegado excesso de prazo, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Estas são questões postas e a serem apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, para tanto se recomendando brevidade. A relevância do alegado não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora